Tribunal: STF
Processo: AI 698077
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ARRENDAMENTO DE ENGENHO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RESPONSABILIDADE DO ARRENDATÁRIO PELO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO FÁTICO- PROBATÓRIO. SÚMULAS 279, 454 E 636/STF.



    A alegada ofensa à Constituição Federal foi suscitada originariamente em embargos de declaração, o que caracteriza a ausência de prequestionamento da matéria constitucional, atraindo a incidência da Súmula 282/STF.



    O acolhimento da pretensão deduzida pela recorrente implica afastar a atribuição de responsabilidade tributária na hipótese, o que demandaria o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático e probatório dos autos, circunstâncias que tornam inviável o processamento do recurso extraordinário.



    Agravo regimental a que se nega provimento.